Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CHEQUE. OBRIGAÇÃO CAMBIAL. PRAZO PRESCRICINAL DE SEIS MESES. ARTIGO 206-A DO CC E ARTIGO 59 DA LEI 7.357/85. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. No presente caso, como a suspensão a contagem do prazo prescricional iniciou no decurso da alteração advinda da Lei 14.195/2021, de modo que a referida lei incide sobre a demanda em julgamento.
2. No caso, o prazo considerado para a prescrição intercorrente foi o da execução do cheque, que é de 6 (seis) meses, conforme artigo 206-A do CC, e art. 59 da Lei 7.357/85. Precedentes desta Corte de Justiça.
3. No caso concreto, chega-se à conclusão de que se trata de dívida cambial, pois dos elementos constantes nos autos, mormente a petição inicial, não há indicação de negócio jurídico subjacente, o que atrai o prazo de 6 (seis) meses para incidência da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.